Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-78.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007598-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), AUGUSTO ALEXANDRE DE BARROS SANTA RITA - CPF: 950.803.761-04 (AGRAVANTE), CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEÇA VESTIBULAR NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INCOMPATIBILIDADE COM AS EXIGÊNGIAS DA AÇÃO MANDAMENTAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA E EMENDA À INICIAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, §1º, DA LEI 12.016/2009 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Augusto Alexandre de Barros Santa Rita
contra decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante, contra ato supostamente ilegal atribuído
ao Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial, denegando a segurança, por entender que o Impetrante não atendeu à condição indispensável da prova pré-constituída exigida
no mandamus
(Id. 2984977, fl,05).

Em suas razões recursais o recorrente alega que a decisão agravada não merece prosperar, ao argumento de que o ilustre relator à época, deveria ter oportunizado à parte corrigir o vício, ante a possibilidade de emenda à inicial em mandado de segurança, com base no disposto no art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009 (Id. 3068068, fl.03).

Requer o provimento do recurso, para que seja dado prosseguimento ao feito com a concessão de prazo para que ocorra a emenda da inicial (Id. 3068068, fl.03).

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 4561152).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

MA
RCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o impetrante ora agravante Augusto Alexandre de Barros Santa Rita, respondeu a um PAD - Processo Administrativo Disciplinar nº 4/2006, no qual concluiu-se pela aplicação da penalidade de demissão do servidor.

Posteriormente, defendeu a existência de um fato novo superveniente, que teria o condão de modificar o julgamento na seara não judicial, a saber: uma suposta
testemunha “crucial
” que não fora ouvida na fase de instrução; por isso, requereu Pedido de Revisão Administrativo protocolado sob o nº 22726/2017, para que fosse colhida a declaração da prova testemunhal, no entanto, tal súplica restou indeferida pela autoridade coatora.

Inconformado, o agravante socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que impetrou o presente
mandamus
com intento de obter medida liminar, visando compelir à oitiva da testemunha no referido pedido revisional, contudo, esta nova investida também não se mostrou exitosa; posto que o relator à época, Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, em razão de o impetrante não ter colacionado aos autos, a cópia integral do PAD, extinguiu o writ sem resolução de mérito e por corolário denegou a segurança, por entender que “
não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo do impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança
”

(Id. 2984977, fl.04).

Contra essa decisão, o impetrante interpôs o presente agravo interno,
todavia
,
melhor sorte não lhe assiste
.

Isso porque, ao analisar os autos, verifico que agiu com o costume acerto o Douto Relator, quando do indeferimento da inicial, uma vez que o agravante deixou de anexar ao caderno processual a cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar, de maneira a tornar impossível qualquer análise do real motivo pelo qual se deu a instauração do procedimento, se fora oportunizada defesa nos moldes da lei,

bem como se ocorreu ou não o hipotético “fato novo
” que pudesse fundamentar a procedência ou não do pedido de revisão, e por via de consequência a presença de ato tido como coator.

Desse modo, como não acostou aos autos a documentação supracitada, o impetrante ora recorrente não atendeu à
condição indispensável da prova pré-constituída
, para o êxito na ação, com vistas a confirmar o que entende ser seu direito líquido e certo.

Sob essa perspectiva, é de se registrar que rito do mandado de segurança não é compatível com a dilação probatória, nem com a oportunidade de emenda, razão pela qual era imprescindível que inicial viesse instruída com o documento oficial pertinente, para que se tornasse, repise-se, viável o exame do direito líquido e certo teoricamente maculado, como assinalou o agravante em sua peça vestibular.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.

2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011). (destaquei)

No mesmo norte se posicionam outros Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS, INCLUSIVE O ATO COATOR. NÃO É COMPATÍVEL COM O MANDADO DE SEGURANÇA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E A OPORTUNIDADE DE EMENDA. ADEMAIS, ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. APLICAÇÃO DO ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/09. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Mandado de Segurança, Nº 70079267308, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 14-06-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM PRECATÓRIO DEVIDO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 15.038/17. I)
É sabido que o mandado de segurança não permite dilação probatória, devendo o impetrante acostar na inicial todos os documentos necessários à comprovação de plano do seu direito.
II) A respeito da possibilidade de compensação de crédito tributário com precatórios, o entendimento majoritário desta Corte e do STJ é no sentido de que é necessária lei autorizativa. Essa, inclusive, é a orientação expressa prevista no art. 170 do CTN. III) A superveniência da Lei Estadual nº. 15.038/17, por si só, não permite a compensação pretendida, visto que a legislação exige o cumprimento de requisitos que devem ser comprovadamente cumpridos pelo impetrante, de forma cumulativa, o que não restou demonstrado de plano com os documentos trazidos na inicial. Nem se diga em aplicação imediata do art. 78, § 2º do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 30 de 2000, para conceder poder liberatório aos precatórios, por inexistir Lei Complementar disciplinando a questão. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081502247, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 24-07-2019). (destaquei)

De mais a mais, registro que o dispositivo de lei suscitado pelo agravante, que, em tese embasaria seu pedido, não se aplica ao caso concreto, pois o art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009, somente incide quando eventualmente alguma documentação imprescindível para prova do afirmado, estiver em poder de autoridade ou repartição pública, e estes recusarem a entrega, o que em nenhum momento
sequer fora argumentado pelo recorrente.

Vejamos o teor do dispositivo supracitado
in verbis
:

“
Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição
”. (destaquei)

Portanto, tendo em conta a ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável para o processamento do
mandamus
, entendo que a manutenção da decisão monocrática que extinguiu a ação é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020